Tribunal: CARF
Processo: 11684.721052/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2012
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.721052/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.584 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
NOVA LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2012
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação
ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente
contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não
pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram
apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção
feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o
caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA.
SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.721052/2013-11
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO
PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado.
Segundo a alegação fiscal, o Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) n°
131.205.156.742.313 foi vinculado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação tributária ora exigida;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Requer a relevação da penalidade;
 A multa fere princípios constitucionais.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-95.701, de 03/06/2020 (fls.125/139), que, por unanimidade de votos, jugou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito exigido, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
147/167, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera os termos de sua impugnação, e
acrescenta o argumento de que não houve omissão nas informações prestadas e sim mero erro de
preenchimento da obrigação acessória em relação ao frete, sendo, portanto, incabível a
penalidade, nesse sentido cita a Solução de Consulta Interna no 02/2016.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/11/2020 (fl.144) e protocolou
Recurso Voluntário em 07/12/2020 (fl.145) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, dele conheço em parte, em razão da
inovação defensiva recursal, com a colação de argumentos não apresentados na petição
inaugural, acarretando, por si só, a sua preclusão consumativa (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Na sua Impugnação, a contribuinte defende as seguintes matérias: (i)
ilegitimidade passiva; (ii) denúncia espontânea; e, (iii) ausência de embaraço a fiscalização e de
dano ao erário, principio da proporcionalidade e razoabilidade.
Já no Recurso Voluntário, além das matérias elencadas acima, a contribuinte
inova em suas alegações, defende que não houve qualquer omissão nas informações
determinadas pela IN 800/07. Afirma que após a prestação informações até a atracação da
embarcação o transportador notou uma inconsistência nos dados dos componentes do frete em
dados básicos do CE mercante e requereu a sua retificação, ou seja, tal conduta foi tão somente,
para proceder uma alteração do componente do frete que não implicou em qualquer mudança
de quantidade ou peso informados, e nem ensejou modificação do valor dos tributos devidos na
importação. Cita a Solução de Consulta Interna no 02/2016.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 14, 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que em sede de impugnação não trouxe tais alegações, impossibilitando, assim,
que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. Oportuna a
transcrição:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(..._
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da leitura desses dispositivos, que regem o Processo Administrativo Fiscal, fica
claro que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura com o oferecimento da
impugnação (art. 14) que, por sua vez, deverá conter todos os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta defesa, os pontos de discordância em relação àquilo que se contrapõe e as razões
e provas que se pretende produzir (art. 16, III) e que, por fim, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17).
In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior nos ensina que preclusão é
“a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”.
Ainda segundo o mestre, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo,
que só geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz” 2.
Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado
de natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A Impugnação é a oportunidade
que a recorrente deve deduzir todas as suas razões de defesa, de modo a possibilitar que a
Delegacia de Julgamento faça a apreciação do mérito da demanda. Trazer a matéria apenas em
Recurso Voluntário, além de vedada pelo Decreto 70.235/1972, causaria supressão de instâncias.
Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Conselho, dos quais cito apenas
alguns, ilustrativamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma,
Processo no 19515.000915/2004-85, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 08 de
dezembro de 2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2002
PEÇAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. GUINADA
ARGUMENTATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Segundo o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula, com estatura
reconhecidamente legal, o processo administrativo de determinação e exigência de
crédito tributário, considera-se “...não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”, ocorrendo preclusão consumativa, não
cabendo ao julgador conhecer de novel argumentação recursal, sequer submetida à
instância de piso. (Acórdão no 3401-006.990 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Processo no 19515.004011/2003-48, Pres. e Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan, Sessão de 24 de outubro de 2019).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à

2 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

primeira instância é que determinarão os limites da lide. (Acórdão no 3302-008.194 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10711.727388/2011-98, Re. Conselheiro Vinucius Guimarães, Sessão de 17 de
fevereiro de 2020)
Por conseguinte, entendo que esses argumentos, trazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, não podem ser conhecidos por esse colegiado, dada a ocorrência
de preclusão consumativa.
Ora, a competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II), logo não há
como se conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância e razões não mencionados na Impugnação e não submetidos à apreciação da
primeira instância administrativa.
Portanto, operou-se a preclusão consumativa e a apreciação por este Colegiado de
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria evidente supressão de instância e violação do
princípio da congruência.
Além do mais, nada foi juntado aos autos que pudesse demonstrar que a
recorrente prestou informações dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal (art. 37 do
Decreto-Lei no 37/66), como alegado em seu recurso, alegações desse tipo devem ser
documentadas para que façam prova a favor da parte.
Dessa forma, não conheço do recurso nessa parte em face da preclusão.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo ou
carga transportada, no que se refere à desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico no
131.205.156.742.313.
A multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do prazo
estabelecido no termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07, por parte do
transportador – assim compreendido como agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta
serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art.
2o da Instrução Normativa RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário os seguintes motivos para
cancelamento da penalidade:
 Nulidade do Auto de Infração;
 Ilegitimidade Passiva;
 Denúncia espontânea; e,
 Ausência de embaraço a fiscalização e de dano ao erário, princípio da
proporcionalidade e razoabilidade e da autotutela.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – Da nulidade do Auto de Infração:
A recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. Alega, para tanto, que
“incumbe ao fisco para efetivar o lançamento, tendo formada sua convicção a respeito da
ocorrência do fato sujeito a exigência tributária, laborar no sentido de, entre outras
determinações, identificar o sujeito passivo, isto em atendimento ao disposto no artigo 142 da
Lei no. 5.172, de 1966 (CTN)”.
No entanto, ao contrário do alegado, não vislumbro qualquer vício ou mácula no
Auto de Infração que dê ensejo à sua nulidade, como se demonstrará a seguir.
A recorrente certamente se equivocou quanto ao processo administrativo. O auto
de infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram atendidos os requisitos do
referido artigo. Em completas 14 páginas de descrição dos fatos e enquadramentos legais, o
Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento, em sua análise jurídica, detalhou os fatos
apurados, a norma de regência, inclusive com a apreciação da imputação da responsabilidade
pela infração à agência de navegação e a abrangência do termo transportador, a jurisprudência
administrativa e sua conclusão. Não há como imputar qualquer cerceamento no direito de defesa
ao contribuinte e falta de nexo entre os fatos, o agente e os fundamentos.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer medida que afronte o
direito de defesa da contribuinte (art.59 do Decreto no 70.235/723), pois a fiscalização agiu com
base nas provas presente nos autos, em conformidade com o contido no art. 9o do Decreto no
70.235/724, e ao contribuinte se assegurou o direito de se manifestar acerca do lançamento de
ofício efetuado, nos termos previstos nos arts. 14, 15 e 16, do mesmo decreto.
Além do mais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o Auto de
Infração possui alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade. A atividade administrativa é
vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e havia previsão legal para todos os
valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
IV – Da ilegitimidade passiva:
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
In casu, o Agente de Carga foi autuado por prestar à fiscalização aduaneira, fora
do prazo estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de carga
transportada sob sua responsabilidade.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

4 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
Com efeito, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido. Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo (a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifou-se)
O artigo 18 da citada Instrução Normativa também é especifico quanto a
obrigação do agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de
prestar informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que o agente de carga é o responsável legal por prestar informações, no que
toca à consolidadação e desconsolidação de carga, por consequência é ele quem responde
quando perde o prazo.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Ademais, a questão restou pacificada no âmbito do CARF, o entendimento de que
tanto o Agente de Carga e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga,
obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava
como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente
que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Assim, não há que se falar no caso em ilegitimidade passiva.
V – Da análise do mérito:
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar
à informações sobre veículo ou carga transportada.
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da referida Instrução Normativa,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
O referido dispositivo preceitua que a empresa de transporte internacional
marítimo dispõe do prazo de 48 horas, antes da chegada da embarcação no porto de destino, para
prestar as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com
nova redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/26), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos à
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) no 131.205.156.742.313.
Na descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, consta a seguinte
informação:
A embarcação HAMMONIA MASSILIA-9383261 chegou ao Brasil procedente
do porto de PUERTO MADRYN, tendo atracado no porto de IMBITUBA
(escala n° 12000231707) no dia 16 de agosto de 2012 às 14:05:00h, conforme
consta nas telas de Histórico da Embarcação às fl.15 e Detalhes da Escala n°
12000231707/BRIBB-IMBITUBA às fls. 16 e 17.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a agência de
navegação prestassem as informações de suas responsabilidades, sobre a carga
existente a bordo da embarcação, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da
IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
A agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, inscrita no CNPJ
sob o n° 42.581.413/0001-57, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl.18, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante à fl.19, após ter informado o Manifesto n° 1312501797082 (fls. 20
à 27) e efetuado sua vinculação às escalas, informou tempestivamente, em 10 de agosto
de 2012, às 14:19:00h, o Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) Genérico (MBL) n°
131.205.150.310.632 (fls. 28 e 29), conforme se pode depreender das telas de Consulta
de Conhecimento do sistema Mercante anexadas às fls.30 e 31.
Isso posto, conclui-se que as informações referentes ao Manifesto e ao CE-Mercante
Genérico supracitado foram prestadas com antecedência em relação à data da atracação
da embarcação no primeiro porto nacional.
O CE-Mercante Genérico (MBL) n° 131.205.150.310.632 estava consignado à empresa
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl. 32, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante à fl. 33.
A data/hora da atracação da embarcação no porto de Itaguaí (Escala 12000231723) em
de agosto de 2012 às 05:58:00h (fls. 34 e 35) estabeleceu o limite para se contar o prazo
de 48 horas antes de sua chegada para que a empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

LOGÍSTICA LTDA prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos
arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n°
899, de 29/12/2008.
Esta procedeu à desconsolidação da carga, informando, tempestivamente, o Agregado
(MHBL) n° 131.205.153.840.632 (fls. 36 e 37) em 15 de agosto de 2012, às 16:58:15h,
conforme tela de Consulta de Conhecimento do sistema Mercante, anexada às fls.38 e
39.
A empresa NOVA LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
05.515.025/0001-41, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl.40, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema Mercante,
constante à fl.41, efetuou, intempestivamente, a inclusão do novo Conhecimento
Eletrônico (CE Mercante) n° 131.205.156.742.313 (fls. 42 e 43) no dia 20 de agosto de
2012, às 10:03:28h, conforme as Telas de Consulta de Conhecimento do Sistema
Mercante anexadas às fls.44 e 45.
À fl. 16 consta informação discriminando o número da embarcação, data da
atracação, informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio eletrônico
extraídos do SISCOMEX, abaixo reproduzidas:

Às fls.45/46 a inclusão do Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) n°
131.205.156.742.313, no dia 20 de agosto de 2012, às 10:03:28h, conforme as Telas de Consulta
de Conhecimento do Sistema Mercante colacionadas abaixo:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Como visto, no presente caso não houve a retificação de uma informação prestada
anteriormente, de forma a se aplicar o disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4
de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configurariam prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível a aplicação da citada multa. O fato em questão é a inclusão do ao
Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) no 131.205.156.742.313, às 10:03:28hs do dia 20 de
agosto de 2012, ou seja, no mesmo dia em que a embarcação da atracação em porto nacional. O
fato em questão é a vinculação do manifesto eletrônico à escala fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.

Assim, conclui-se que a apresentação extemporânea da informação relativa à
vinculação do manifesto eletrônico à escala, por violar o controle aduaneiro, configura a infração
prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/1966, que enseja a
aplicação da multa aduaneira de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) lançada no auto de infração em
julgamento.
No que toca à alegação de que nenhum dano foi causado ao controle aduaneiro, a
infração em matéria aduaneira tem caráter objetivo, bastando que o fato concreto subsuma-se ao
tipo legal para que seja aplicada a penalidade, não sendo necessária a intenção de cometer o ato
infracional nem relevante a extensão das consequências que dele decorrem, pois assim determina
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966. Em adição, o art. 142 do CTN define que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória. Logo, constatada a infração, a penalidade correspondente
deve ser aplicada.
De qualquer forma, a alegação de ausência de dano à fiscalização não foi
comprovada, é um argumento vazio. A Receita Federal estabeleceu um prazo anterior à
atracação para recebimento das informações para que possa efetuar o gerenciamento de risco
prévio e determinar, se necessário, medidas diferenciadas para determinadas cargas, sem
comprometer a sua agilidade no processo de importação. Assim, não entregar essas informações
no prazo certamente compromete esse controle prévio, não nos sendo possível saber se alguma
irregularidade passou despercebida em decorrência da falta de tempo para a sua detecção e
prevenção.
Com relação a violação dos princípios violação aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade não podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa
legalmente prevista. Ademais, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória por este colegiado, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar o Auto de Infração ou a
decisão recorrida, devendo ser mantido integralmente o lançamento.
VI – Da Denúncia Espontânea:
Aduz a recorrente que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do agente de
carga, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de
controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a
fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o
agente de carga não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro do
conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas informações, não
pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na
mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de prazo na
prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta ação, é
desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para
quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na
legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que
dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer situação,
já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício,
tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua
aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que incorporou ao
instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a multa de cunho
administrativo.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 1o).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador.
Pelo dispositivo legal citado a formalização da entrada do veículo procedente do
exterior EXCLUI a denúncia espontânea para infração imputável ao transportador, aplicável, ao
presente caso.
O Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, trata
do assunto em que o então Coordenador do Sistema de Tributação igualmente EXCLUIU a
denúncia espontânea após referida formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto
constar da legislação específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em vista o
disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização da entrada de veículo
procedente do exterior é procedimento administrativo que dá início aos controles fiscais
em relação à carga transportada, DECLARA, em caráter normativo, às unidades
descentralizadas e aos demais interessados, que, depois de formalizadas a entrada de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

veículos procedente do exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia de infração
imputável ao transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa carga neste
transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986
Conforme o art. 32 do Decreto no 6.759, de 2009, após as informações prestadas
pelo interessado sobre as cargas transportadas, emite-se o termo de entrada, que é a formalização
da entrada do veículo.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, conforme §§1o, 2o do art. 32, diz que
o registro da atracação realizado porto da escala estabelece o momento da efetiva chegada da
embarcação e equivale ao termo de entrada, formalizando-a e também pondo fim à
espontaneidade imputada ao transportador.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este que
continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames observados pela
administração pública.
Em suma, as infrações de caráter administrativo, isto é, como é o caso das
infrações oriundas do descumprimento de prazo para prestar informações no Siscomex Carga,
não são alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea se o referido prazo é descumprido, não
se aplicando o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66.
Note-se que o auto de infração lavrado em momento posterior à prestação da
informação no sistema, não descaracteriza o descumprimento da obrigação, pois o fato gerador
da penalidade pecuniária já havia ocorrido, conforme demonstrado no presente caso.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.584 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721052/2013-11

Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
VII – Do dispositivo:
Por todo o exposto, conheço não conheço de parte do recurso em razão da
preclusão, na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração e no mérito
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital